Tribunal: STF
Processo: ARE 1351839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (TSD). REGISTRO DE CONTRATOS COM ANOTAÇÕES DE GRAVAMES. DETRAN. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO D A EXAÇÃO. A NÁLISE DO CASO C ONCRETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES À FENASEG. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. 



    1. Alegação de nulidade, com base na inobservância do critério temporal de exigência da Taxa impugnada. Disponibilização do Sistema RECONET e dever de registro por parte da apelada que confirmam a incidência da Taxa, à luz do que estabelecem o artigo 145, II, da Constituição Federal e o s artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional. 



    2. Hipótese em que não houve pagamento de valores à FENASEG, a justificar a impossibilidade de cobrança da TSD pelo DETRAN por vedação ao bis in idem. Pagamentos à fundação que constituem pressuposto para a anulação da cobrança efetuada pela autarquia, consoante precedentes desta Câmara. 



    3. A mera constatação, pelo ente tributário, da incidência de tributo sobre um fato gerador legalmente previsto, é suficiente a justificar a legalidade de sua aplicação.



    4. Cobrança realizada com base no que consta e m A uto de Lançamento e anexos, ficando evidenciado o não recolhimento de Taxa de Serviços Diversos aos registros de contratos de financiamento de veículos, em face da anotação dos consequentes gravames pelo Órgão Executivo Estadual de Trânsito (DETRAN/RS). Precedentes. 



    5. Deixando a instituição financeira de realizar o pagamento antecipado, violando o disposto nas Leis Estaduais de n. 13.551/2010 e 6.537/73, evidenciada está a infração tributária capaz de ensejar a aplicação da multa fiscal. Atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que incumbia à parte recorrente fazer prova de suas alegações concernentes à absoluta ilegalidade da tributação, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco reclamava, como visto, a produção de exame pericial. 



    6. Quanto à multa, sua fixação em 60% não representa confisco, considerando a aplicação ao caso do artigo 9º, II, da Lei Estadual n.º 6.537/73, tendo em conta a infração tributária praticada. 



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito da Taxa de Serviços Diversos (TSD), cumpre referir que o CONTRAN editou a Portaria n. 320/09, que criou o sistema de registro de contratos e, posteriormente, com a Portaria n. 01/2010, do DETRAN, disciplinou o próprio sistema. Na sequência, o DETRAN expediu a Portaria n. 104/2011, que estabeleceu a data de 14/03/2011 como termo inicial para a exigibilidade da TSD. Já as portarias n. 463/2012 e 538/2012 trataram da data de início do funcionamento do sistema, inicialmente fixada em 05/11/2012 e alterada para 17/12/2012.



    A taxa, cuja legalidade da incidência refuta o apelado, tem lugar, em razão de declaração a encargo do próprio contribuinte, a quem incumbe registrar os contratos envolvendo veículos, sendo absolutamente despicienda a motivação do ato administrativo, como se representasse ato sancionador da administração pública. A mera constatação, pelo ente tributário, da incidência de tributo sobre um fato gerador legalmente previsto é suficiente a justificar a legalidade de sua aplicação.



    Não obstante a parte autora insista que a autuação do Fisco se revelou indevida por ter recaído sobre contratos registrados em período anterior à vigência da Portaria que instituiu a Taxa cobrada, consta no Auto de Lançamento (fls. 24/30 dos autos de origem) que tanto a tributação, quanto a penalidade, vieram embasadas na Lei n. 8.109/85, com alterações introduzidas pela Lei n. 13.551/2010.



    Nesse passo, deixando a instituição financeira de realizar o pagamento antecipado, violando o disposto nas Leis Estaduais de n. 13.551/2010 e 6.537/73, evidenciada está a infração tributária capaz de ensejar a aplicação da multa fiscal e autorizar a cobrança da exação não recolhida ao tempo certo.



    Ressalte-se que desfrutam, os atos administrativos, de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que incumbia à parte autora fazer prova de suas alegações concernentes à absoluta ilegalidade da exação, nos termos do artigo 373, I, do novo CPC, ônus do qual não se desincumbiu.



    Descabe, assim, ao ente tributante a prova da legalidade de seus atos, mas o contrário, cumprindo ao destinatário do ato o encargo de provar a ilegitimidade sustentada.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 882461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 816), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente